Tribunal: STF
Processo: RE 1572772
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Reajuste de vencimentos de servidores públicos consoante variação do salário mínimo nacional. Súmula Vinculante n° 4. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos arts. 5º, XXXVI, 7º, VI, 37, XV e 60, § 4º, IV, da Constituição Federal, é possível a supressão de vantagem remuneratória assegurada por decisão judicial transitada em julgado sob o argumento da edição da Súmula Vinculante nº 4 e da vedação de vinculação ao salário mínimo.



    III. Razões de decidir



    3. Inaplicáveis os Temas 360 e 733 da repercussão geral, por inexistir desconstituição de título judicial em razão de decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de mera aplicação direta do art. 7º, IV, da Constituição e da Súmula Vinculante nº 4.



    4. O afastamento da vinculação da remuneração ao salário mínimo não implica redução nominal de vencimentos, mas correção de critério remuneratório inconstitucional.



    5. Correta a observância do Tema 41 da repercussão geral, que afasta a existência de direito adquirido à manutenção de regime jurídico incompatível com o texto constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e não provido.